Tribunal: TJES
Processo: 0005170-82.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005170-82.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
LITISPENDÊNCIA -
AÇÃO ANULATÓRIA PRECEDENTE – MESMO AUTO DE INFRAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 485, V, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO – APELO DO EMBARGADO PROVIDO.

1. O Colendo Tribunal da Cidadania manifesta-se no sentido de que deve ser
“reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC”
(REsp 1804582/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019). Neste mesmo sentido: STJ, EDcl no AREsp 548006/SC, DJe 08/05/2019; AgInt no AREsp 168.401/RS, DJe 9/3/2017 e AgRg no AREsp 824.843/SP, DJe 19/4/2016).

2. Destarte, é possível concluir que, havendo nestes autos prova da tríplice identidade entre os elementos (partes, causa de pedir e pedido) das ações Anulatória (ajuizada anteriormente – 08.07.2013) e dos Embargos à Execução (ajuizada em 12.03.2015) o reconhecimento da litispendência torna-se impositivo.

3.
In casu,
constata-se que na ação anulatória ajuizada pela ora embargante em face do ora embargado, persegue-se dentre outras questões, justamente a anulação do auto de infração objeto de irresignação destes embargos, qual seja o de n. 95.085/2009, que teria ensejado a CDA nº 1101720/2014, portanto, presente a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência como bem reconheceu o Juízo de primeiro grau.

4. Quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
“A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.918.134/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 24-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 27-5-2022).

5. Assim, tendo em vista que não se trata de causa cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa seja muito baixo, deve ser observado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o disposto no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

6. Nestes termos, considerando os requisitos previstos pelo § 2º do art. 85, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (nove por cento) sobre o saldo remanescente, o qual se enquadra entre os limites estabelecidos para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, por entender que tais percentuais se harmonizam com as particularidades do caso concreto.

7. Recurso do
embargante des
provido. Apelo do
embargado
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento do recurso da autora e, por outro lado, dar provimento ao apelo do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005170-82.2015.8.08.0048

APELANTE/APELADA: ARCELORMITTAL BRASIL S/A

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da sentença de fls. 635/637 e integrada às fls. 663/665, proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da Ação de “Embargos à Execução Fiscal” ajuizada por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC.

Por fim, o comando sentencial condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 669/681), a recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
alega, em síntese, que: (i) a causa de pedir e os pedidos dos embargos à execução fiscal (0005170-82.2015.8.08.0048) se apresentam diversos daqueles na inicial da ação anulatória tombada sob o nº 0018093-14.2013.8.08.0048; e (ii) a r. sentença recorrida, ao extinguir o processo que originou o presente recurso, restringe o seu direito de defesa, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SERRA
, em seu apelo acostado às fls. 748/756, aduz que o cálculo dos honorários advocatícios adotado na sentença integrativa não atende aos critérios estipulados no § 3º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelas partes adversas às fls. 736/741 e fls. 758/770.

A MMª Juíza
a quo
, conforme documento juntado no ID 5930008, exerceu juízo negativo de retratação.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 5970719, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, cabível que se faça uma breve digressão dos fatos.

Cuidam os autos de embargos à execução opostos pela
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
em razão da
Execução Fiscal de n.º 0027642-48.2013.8.08.0048
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
objetivando a concessão de provimento jurisdicional para que seja anulada a cobrança objeto do referido feito executivo, representada pelo Auto de Infração n.º 95.085/2009 e pela CDA 1101720/2014.

Em apertada síntese, a embargante sustenta a incompetência tributária do embargado sob o fundamento de que o imposto lançado é devido no local do estabelecimento prestador (Aracruz/ES), uma vez que os serviços tomados e tributados foram executados naquele município.

Por tais razões e dentre outros fundamentos lançados na exordial, pugna o embargante, como pedido inicial, pela procedência da pretensão autoral para que fosse julgada
“
seja extinta a execução 0027642-48.2013.8.08.0048, por ser nulo o auto de infração 95.085/2009 e a CDA 1101720/2014, em razão da absoluta incompetência do Município de Serra para cobrar o tributo”.

Regularmente intimado, o embargado apresentou impugnação às fls. 585/591, noticiando a existência de ação anulatória já ajuizada pela embargante (0018093-14.2013.8.08.0048) que contém os mesmos fundamentos destes embargos.

No mérito, destaca a regularidade do lançamento impugnado, sobretudo no que toca a regular autuação em decorrência do não recolhimento do ISSQN sobre serviços prestados por estabelecimento prestador localizado neste município.

Regularmente intimado, o requerido apresentou impugnação às fls. 585/591, noticiando a existência de ação anulatória já ajuizada pela embargante (0018093-14.2013.8.08.0048) que contém os mesmos fundamentos destes embargos.

No mérito, destaca a regularidade do lançamento impugnado, sobretudo no que toca a regular autuação em decorrência do não recolhimento do ISSQN sobre serviços prestados por estabelecimento prestador localizado neste município.

Após o transcorrer da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC, por reconhecer o instituto da litispendência.

Para tanto, sustentou a juíza primeva que
“a embargante objetiva a concessão de provimento jurisdicional para que seja anulada a cobrança objeto do referido
Execução Fiscal de n.º 0027642-48.2013.8.08.0048
, representada pelo Auto de Infração n.º 95.085/2009 e pela CDA 1101720/2014”
e que a pretensão da autora
“[...]
tem como causa de pedir a incompetência tributária do embargado sob o fundamento de que o imposto lançado é devido no local do estabelecimento prestador, que no caso, segundo a inicial, seria o Município de Aracruz, local em que se encontra sediada a empresa prestadora do serviço (Metso Automation do Brasil Ltda.) e onde executado o serviço”
.

Por fim, aduziu que
“[...] a citada lide anulatória (
0018093-14.2013.8.08.0048
), ajuizada também pela embargante, antes da oposição destes embargos, tem por objeto anular o auto de infração tributário n.º95.085/2009, sob o argumento de que o Município de Serra é incompetente para a cobrança do tributo lançado (ISSQN), uma vez o imposto exigido, decorrente de serviços de manutenção, é devido no Município de Aracruz/ES, local em que se encontra sediada a empresa prestadora do serviço (Metso Automation do Brasil Ltda.) e onde executado o serviço”
, de modo que restariam configurados os elementos necessários para a litispendência.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 337 do CPC dispõe sobre as hipóteses de litispendência, vejamos:

(...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Acerca de tal temática, o Colendo Tribunal da Cidadania manifesta-se no sentido de que deve ser
“reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC”
(REsp 1804582/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019). Neste mesmo sentido: STJ, EDcl no AREsp 548006/SC, DJe 08/05/2019; AgInt no AREsp 168.401/RS, DJe 9/3/2017 e AgRg no AREsp 824.843/SP, DJe 19/4/2016).

Nesta mesma esteira manifestou-se esta Egrégia Corte, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO INEXISTENTE ALEGADA LITISPENDÊNCIA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento de litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória pretérita ajuizada pelo executado, desde que presente a tríplice identidade entre os elementos de ambas demandas: partes, causa de pedir e pedido
(por todos: REsp 1804582/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019). 2. Ocorre que,
para aferir a existência da alegada litispendência, faz-se necessária a apresentação de cópia das petições iniciais de ambas demandas
e, nestes autos somente existe cópia da petição inicial dos embargos à execução originários deste recurso, e não há cópia da petição inicial da ação anulatória autuada pretérita, de modo que restaria inviável, a análise especialmente de ofício, já que tal questão não havia sido levantada ainda nestes autos da tríplice identidade entre os elementos de ambas demandas. 3. Omissão afastada. 4. Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180004853, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

Destarte, é possível concluir que, havendo nestes autos prova da tríplice identidade entre os elementos (partes, causa de pedir e pedido) das ações Anulatória (ajuizada anteriormente – 08.07.2013) e dos Embargos à Execução (ajuizada em 12.03.2015) o reconhecimento da litispendência torna-se impositivo.

In casu,
constata-se que na ação anulatória ajuizada pela ora embargante em face do ora embargado, persegue-se dentre outras questões, justamente a anulação do auto de infração objeto de irresignação destes embargos, qual seja o de n. 95.085/2009, que teria ensejado a CDA nº 1101720/2014, portanto, presente a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência como bem reconheceu o Juízo de primeiro grau.

Aliás, vale ressaltar que a referida ação anulatória (processo nº 0018093-14.2013.8.08.0048) já foi inclusive objeto de recurso por parte dos ora litigantes, oportunidade em que este Egrégio Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo transcrita:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. SUJEITO ATIVO. REGRA GERAL. SERVIÇO PRESTADO EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE QUE ESTÁ EXIGINDO O TRIBUTO. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE RECURSAL ATIVA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVAÇÃO DO TEMA REPETIIVO N. 1.076/STJ. 1. - O art. 3º, caput, da Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003, dispõe que O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV.... 2. - A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a competência para cobrança do ISS é do local do estabelecimento do prestador em que haja uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário. Nesse sentido: AgInt no RESP 1.709.665/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22-5-2018, DJe 29-5-2018; AgInt no AREsp 1.074.607/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3-10-2017, DJe 13-10-2017; REsp 1.245.310/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19-5-2011, DJe 25-5-2011. (Cf. REsp, AgInt-AREsp 1.866.385/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 16-05-2022, data da publicação/fonte: DJe 18-05-2022). 3. - No caso, a prova pericial produzida atestou que houve equívoco na confecção do Auto de Infração nº 095.085/2009 e Termo de Fiscalização nº 324.518/2009 (fls. 248/251) pela fiscalização do Município da Serra, pois os serviços constantes nas notas fiscais fiscalizadas e anexadas aos autos (com exceção das NF de nº 133, 160, 161, 167, 169, 172, 213, 320 e 321 onde o ISSQN foi retido), mostram através das notas fiscais de saída e retorno que os serviços de manutenção corretiva e preventiva foram realizados no município de Aracruz e portanto fora da área industrial da Arcelor Mittal, atendendo as cláusulas contratuais 4. - O serviço foi prestado por estabelecimento da autora situado no Município de Aracruz. Logo, o Município de Serra é incompetente para a cobrança do ISSQN. 5. - É pacífico no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz do disposto no art. 23 da Lei 8.906/1994, a parte possui legitimidade concorrente para discutir a respeito do tema (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.129/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 24-8-2020, data da publicação/fonte: DJe de 1-9-2020), ou seja, Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) (AgInt no REsp n. 1.959.529/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-11-2021, data do julgamento/fonte: DJe de 25-11-2021.) 6. - A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (AgInt no REsp n. 1.918.134/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24-5-2022, DJe de 27-5-2022). 7. - Recurso interposto pelo Município de Serra desprovido. Recurso interposto por ArcellorMittal Brasil S. A. provido. Remessa necessária prejudicada” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 048130174625, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Cito, ainda, a título de proposta de conclusão, em caso análogo a que ora nos apresenta, excerto do voto proferido pelo culto Des. Dair José Bregunce de Oliveira nos autos do processo nº 0007673-76.2015.8.08.0048:

“No que se refere à pretensão de reconhecimento de litispendência, assiste razão ao apelado.

Há litispendência quando se reproduz ação que está em curso (CPC, art. 337, §1º).

Na ação anulatória n. 0010877-31.2015.8.08.0048 a pretensão deduzida pela apelante em desfavor do apelado é de reconhecimento de não incidência de ISSQN sobre a atividade dela consistente na industrialização por encomenda e, consequentemente, a anulação das CDA's nn. 1101803, 8274604, 8274928, 8273908, 1100991, 8272451 e 1100990.

A presente ação também visa ao reconhecimento de não incidência de ISSQN sobre a atividade da requerente consistente na industrialização por encomenda e a anulação da CDA n. 8273908.

Constata-se, assim, que embora a pretensão deduzida no processo número 0010877-31.2015.8.08.0048 seja mais ampla, ela contempla os pedidos formulados nesta demanda, o que evidencia a existência de litispendência”.

Logo, diante de toda a fundamentação acima exposta, reconheço a existência de litispendência e mantenho a r. sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SERRA
, em seu apelo acostado às fls. 748/756, aduz que o cálculo dos honorários advocatícios adotado na sentença integrativa não atende aos critérios estipulados no § 3º do art. 85 do CPC.

Com relação a este ponto, o comando sentencial condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
“A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.918.134/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 24-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 27-5-2022).

Assim, tendo em vista que não se trata de causa cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa seja muito baixo, deve ser observado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o disposto no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nestes termos, considerando os requisitos previstos pelo § 2º do art. 85, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (nove por cento) sobre o saldo remanescente, o qual se enquadra entre os limites estabelecidos para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, por entender que tais percentuais se harmonizam com as particularidades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Por outro lado,
CONHEÇO DO APELO
manejado pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
condenando a embargante

ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do embargado no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (nove por cento) sobre o saldo remanescente, o qual se enquadra entre os limites estabelecidos para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, por entender que tais percentuais se harmonizam com as particularidades do caso concreto.

Ainda, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15 majoro os honorários sucumbenciais acima fixados para 11% (onze por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários mínimos (inciso I, § 3º) e 9% (nove por cento) para o valor remanescente na faixa superior (inciso II, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)